Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1 – Prisões preventivas decretadas como conversão de prisão em flagrante diante da apreensão de quantidade significativa de crack.
2 - Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando os agentes demonstram propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais.
3 – Trata-se em tese de crime grave pela quantidade de entorpecente encontrada com os pacientes e não há ilegalidade flagrante para ser combatida em sede de julgamento de Habeas Corpus.
4 – Ordem denegada.